Tribunal: STF
Processo: RHC 255343
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.



I. CASO EM EXAME



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração, por ausência dos pressupostos legais de embargabilidade. O agravante reiterou argumentos já apresentados na exordial, alegando que a fundamentação utilizada pelo relator não se sustenta diante de atestado médico e mensagens eletrônicas que comprovariam contato com a Administração Pública. Pugnou-se pela nulidade e trancamento de ação penal em trâmite na 1ª Instância da Justiça Militar de Minas Gerais ou, subsidiariamente, pela expedição de salvo-conduto.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que rejeitou os embargos de declaração por ausência dos requisitos legais deve ser reformada diante da alegada omissão na análise de provas documentais que comprovariam a inexistência de justa causa para a ação penal.



III. RAZÕES DE DECIDIR



3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP.



4. A decisão embargada indicou expressamente que negou seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus por se tratar de reiteração de tese já anteriormente apreciada e rejeitada, não havendo omissão a ser sanada.



5. O agravo regimental limita-se a reproduzir argumentos já analisados na decisão anterior, sem apresentar fundamentos novos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo relator.



IV. DISPOSITIVO E TESE



7. Recurso desprovido.



Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620, § 2º; RISTF, arts. 21, § 1º, e 337.



     
Jurisprudência relevante citada: STF, AI 738.257 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 05.06.2017.